Tribunal: TJSP
Processo: 1006533-51.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Conhecimento Condenatória cumulada com Obrigação de Fazer - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em lucros cessantes, multa contratual, restituição dos valores cobrados a título de juros de obra e corretagem, em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário, além da nulidade

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Conhecimento Condenatória cumulada com Obrigação de Fazer - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em lucros cessantes, multa contratual, restituição dos valores cobrados a título de juros de obra e corretagem, em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário, além da nulidade da cláusula de tolerância - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, pugnando pelo reconhecimento da abusividade da cláusula de tolerância de 120 dias, pela condenação das rés ao pagamento de multa contratual prevista para o atraso no pagamento das prestações, pela restituição dos valores pagos a título de juros de obra e comissão de corretagem – Cabimento parcial – Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para a conclusão das obras – Razoável que as construtoras reservem prazo para eventual atraso na conclusão dos trabalhos, não se afigurando qualquer condição que imponha ao consumidor desvantagem exagerada – Inteligência da Súmula no 164 deste E.TJSP - Atraso na conclusão das obras caracterizado, uma vez que as chaves somente foram entregues após o decurso do prazo de conclusão de obras, já considerado o período 180 dias de tolerância – Atraso que enseja a condenação por danos materiais, consubstanciada aplicação de cláusula penal prevista no instrumento contratual – Caso em que, todavia, ainda que seja reconhecida a correção da inversão da penalidades estabelecidas em contrato, necessário seu redimensionamento para adaptação ao diferente objeto a que se refere, sendo imperiosa a sua conversão para 0,5% ao mês sobre o valor do contrato (do início do atraso até a efetiva entrega do imóvel), valor tal condizente com o prejuízo experimentado pela parte compradora e adotado por esta Nona Câmara em casos similares - Sentença que também deve ser reformada para afastar a condenação por danos materiais, consubstanciado no pagamento de aluguéis - Impossibilidade de cumular a aplicação da multa prevista para atraso na entrega da unidade com lucros cessantes ou restituição de aluguéis - Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.635.428/SC) - Atraso que também enseja a restituição dos juros de obra - Restituição da comissão de corretagem que deve ser afastada, em razão da prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem reconhecida - Incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, IV, C.C. - Entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.551.956 /SP) - Recurso provido em parte.